Tribunal: CARF
Processo: 10920.000272/2005-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.000272/2005-02
Recurso
Embargos
Resolução no
3302-014.022 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Embargante
TIGRE S.A. PARTICIPACOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar a omissão e determinar o retorno dos autos a unidade de
origem, para apurar os reflexos da decisão definitiva proferida no PAF no 10920.000414/00-93
com o presente caso e elaborar parecer conclusivo. Concluída a diligência e antes do retorno do
processo a este CARF para prosseguimento do feito, intimar o contribuinte para se manifestar,
no prazo de 30 dias, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte (fls. 1382/1391),
em face do Acórdão no 3302-011.427, (1354/1360), proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara, da 3a Seção de Julgamento, em sessão plenária de 29/07/2021, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/02/2000 a 31/12/2002
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. DUTOS TELEFÔNICOS.
Com fundamento nas Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado e
considerando que os dutos telefônicos referenciados são tubos rígidos, os dutos
telefônicos devem ser classificados na posição TIPI 3917.23.00.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.000272/2005-02
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-014.022 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000272/2005-02

CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. GRELHAS DE PLÁSTICO.
Com fundamento nas Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado e
Parecer Coana 1/00, as grelhas de plástico classificam-se na posição TIPI 3917.40.90.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Recurso de Ofício: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso de ofício, nos termos do voto do relator.
Recurso voluntário: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
dar provimento parcial ao recurso para considerar como devida a classificação adotada
pelo sujeito passivo ao produto “grelhas de plástico”, nos termos do voto da relatora.
A embargante sustenta que o acórdão padece de omissão quanto à reconstituição
da escrita fiscal do contribuinte e da exigência de multa autônoma, por falta de cobertura de
créditos.
Os embargos foram parcialmente admitidos pelo Sr. Presidente da 2a Turma
Ordinária da 3o Câmara da 3o Seção de Julgamento do CARF, para sanar a omissão contida
quanto pedido de refazimento da conta gráfica efetuado na petição de e-fls. 1283/1284, após o
prazo recursal e encaminhados a esta Conselheira para prosseguimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
Tendo em vista que os embargos já foram admitidos pelo Presidente da 2a Turma
Ordinária da 3a Seção de julgamentos, pelas razões já expostas, com as quais há concordância,
passo a análise da omissão apontada pela embargante.
Conforme exposto acima, o despacho de admissibilidade admitiu parcialmente os
Embargos de Declaração opostos pelo embargante, para sanar a omissão quanto ao pedido de
refazimento da conta gráfica do IPI, posto em petição de fls.1283/1284, após o prazo recursal.
De fato, o acórdão embargado não se pronunciou devidamente sobre o tema,
merecendo assim o pronunciamento.
Para melhor elucidar a questão, importante trazer que trata-se o presente caso de
Auto de Infração, lavrado para exigência de IPI, dos anos de 2000 a 2002, devido a classificação
fiscal incorreta adotada pela autuada dos produtos “grelha”, “duto telefônico”, e “eletroduto
flexível”, em decorrência de alíquotas incorretas e, consequente, destaque a menor do valor do
imposto nas notas fiscais de saída dos mesmos.
Oportuno ressaltar que o trabalho fiscal realizado no presente caso levou em
consideração os efeitos do lançamento efetuado através do processo administrativo no
10920.000414/00-93, relativo ao período de janeiro a setembro de 1999. Em razão da
reconstrução da conta gráfica de IPI, decorrente do aproveitamento de créditos indevidos,
Autoridade Fiscal constatou um saldo credor inicial e passível de ser transportado para o período
seguinte diverso do escriturado pela autuada.
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-014.022 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000272/2005-02

Em 16/10/2024, o julgamento deste processo foi convertido em diligência, por
meio da Resolução no 3302000.443 (fls.1266/1270), para sobrestar o julgamento do Recurso
Voluntário até a definitividade do processo administrativo no 10920.000414/00-93 e a juntada da
decisão aos autos, tendo em vista os efeitos do lançamento efetuado através daquele processo.
Após este evento, a embargante peticionou aos autos informando que o processo
em referência foi definitivamente julgado pela CSRF, por meio do Acórdão no 9303-006.009.
Informou, ainda, a existência do Processo Judicial no 5017552-44.2015.4.04.7201/SC, (não
vinculado ao presente processo administrativo) já transitada em julgado, e que também confirma
a correção da recorrente na classificação – e consequente incidência do IPI – praticada em
relação aos mesmos produtos referenciados. Por decorrência, além de requer a observância dos
precedentes citados, solicita que seja determinado à autoridade fazendária a correção da conta
gráfica do imposto da recorrente, então alterada quando do lançamento “ex officio”.
A Resolução foi atendida, com a juntada da cópia do Acórdão no 9303-006.009,
de 29/11/2017 (fls. 1.335/1.346), proferido nos autos do processo 10920.000414/00-93. Contudo,
não foi solicitado, como vem sendo determinado por este colegiado, que a Unidade de Origem
apurasse os reflexos daquela decisão neste processo, imprescindível para o deslize do feito.
Pelo exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração para sanar a omissão e
determinar o retorno dos autos a Unidade de Origem para apurar os reflexos da decisão definitiva
proferida no PAF no 10920.000414/00-93 com o presente caso e ELABORAR PARECER
CONCLUSIVO.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF para
prosseguimento do feito, intimar o contribuinte para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias,
nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/20111.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

1 Parágrafo único. O sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da realização de diligências e perícias,
sempre que novos fatos ou documentos sejam trazidos ao processo, hipótese na qual deverá ser concedido prazo de
trinta dias para manifestação (Lei no 9.784, de 1999, art. 28).
Fl. 1400
DF CARF MF
Original